Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025525-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Questões Funcionais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS BRITO - CPF: 424.622.661-00 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO DIPLOMA NO MOMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. INDÍCIOS DE TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA 685 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO FINANCEIRA SEM LASTRO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual buscava a elevação de nível funcional em razão da conclusão de curso superior em Pedagogia e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da progressão por titulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação do ente público enseja a aplicação dos efeitos materiais da revelia; (
ii
) estabelecer se houve comprovação do fato constitutivo do direito à progressão funcional por titulação, especialmente quanto à entrega do diploma no momento do requerimento administrativo; (
iii
) determinar se eventual irregularidade na trajetória funcional da servidora impede o reconhecimento da progressão pretendida; e (
iv
) verificar a possibilidade de retroação financeira sem prova documental da apresentação tempestiva da titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, exigindo-se comprovação documental da apresentação do diploma no momento do requerimento administrativo para fins de progressão funcional.

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da indisponibilidade do interesse público, conforme disposto no art. 345, II, do CPC.

A concessão de progressão funcional com efeitos financeiros depende da demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais na data do pedido administrativo, não sendo admitida retroação baseada em presunções.

A existência de indícios de transposição funcional sem concurso público impede o reconhecimento de vantagens decorrentes de progressão em cargo diverso daquele para o qual o servidor ingressou originariamente, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula 685 do STF.

A ausência de comprovação documental contemporânea da entrega da titulação impede a concessão do benefício pretendido, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contestação da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando o direito discutido envolve interesse público indisponível.

A progressão funcional por titulação exige comprovação documental de que o diploma foi apresentado à Administração no momento do requerimento administrativo.

Não é possível reconhecer progressão funcional ou efeitos financeiros retroativos quando inexistente prova do preenchimento tempestivo dos requisitos legais.

É vedada a concessão de vantagens funcionais decorrentes de progressão em cargo cuja investidura ocorreu por transposição sem concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC,
arts
. 345, II, 373, I, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 685; TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Cível no 1002221-57.2017.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte recorrente interpôs o Recurso Inominado (ID 344634448) com o objetivo de reformar a sentença (ID 344634447) que julgou improcedente o seu pedido de obrigação de fazer cumulado com cobrança. O recurso expõe que a servidora pública municipal ingressou no serviço público em 1981 para o cargo de Agente Administrativo I e concluiu o curso superior de Pedagogia em julho de 2021. Alega que, no ano de 2022, protocolou requerimento administrativo visando à elevação de seu nível funcional, instruído
com a documentação necessária, mas que a administração suspendeu a análise sob o argumento de irregularidade no enquadramento, situação evidenciada no Relatório Conclusivo da Comissão de Avaliação (ID 344634441). Nas razões recursais, a parte recorrente defende que houve erro de julgamento do juízo de primeiro grau, sustentando que a ausência de contestação pelo Município recorrido (ID 344634446) deveria conduzir à aplicação dos efeitos da revelia. Argumenta, ainda, que o documento correspondente ao parecer da comissão administrativa constitui prova suficiente da entrega do diploma, invocando a teoria da carga dinâmica do ônus da prova para transferir à Fazenda Pública o dever de demonstrar a ausência da documentação (ID 344634448).

A sentença impugnada (ID 344634447) fundamentou a improcedência na inércia da parte autora em provar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a comprovação formal da entrega do diploma no ato do protocolo do requerimento administrativo, pontuando a inaplicabilidade da revelia contra a Fazenda Pública em razão da indisponibilidade do interesse público. A decisão de primeiro grau citou precedente vinculante da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a progressão funcional por titulação depende da apresentação formal da documentação, não havendo espaço para deferimento com base em presunções.

Após a interposição do recurso, os autos foram encaminhados para análise de admissibilidade. O juízo de origem proferiu a decisão de admissibilidade (ID 344634851), na qual deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, diante da comprovação de insuficiência financeira, e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. A parte recorrida, o Município de Guiratinga, não apresentou contrarrazões ao recurso, mesmo após a regular abertura de prazo. O processo foi então remetido a esta Turma Recursal e inserido em pauta de julgamento virtual, conforme as intimações de pauta expedidas e a certidão de publicação respectiva (
IDs
345556364, 345557408 e 346204381).

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo, em face do deferimento da gratuidade da justiça concedida na decisão de recebimento (ID 344634851). Passo ao exame aprofundado do mérito, analisando detidamente cada uma das teses suscitadas pela parte recorrente e os fundamentos que alicerçaram a sentença de primeiro grau, com absoluto rigor à normatividade contemporânea e aos princípios de direito administrativo e constitucional.

A controvérsia central do presente processo reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a progressão e elevação de nível funcional de servidora pública municipal, com as consequentes
repercussões financeiras retroativas. A análise deste pleito impõe a observância estrita da legalidade administrativa, do regime probatório do processo civil contemporâneo e dos comandos constitucionais que regem o acesso e o desenvolvimento nas carreiras públicas.

No que tange à primeira tese, relativa à ausência de prova do fato constitutivo do direito e à incidência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, constato que a pretensão de elevação de nível funcional consiste em um benefício que gera reflexos financeiros diretos, cumulativos e permanentes na remuneração da servidora. Por essa razão, a concessão de tal vantagem exige a demonstração documental e inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais exatamente no momento do requerimento administrativo. Analisando o acervo probatório, verifica-se uma lacuna intransponível. A parte recorrente, embora sustente na petição inicial (ID 344634437) e nas razões do recurso inominado (ID 344634448) que protocolou o pedido com toda a documentação necessária, não colacionou aos autos o instrumento de protocolo administrativo devidamente instruído com o certificado de conclusão do curso à época do pedido. O documento correspondente aos documentos pessoais e anexos (ID 344634442) e até mesmo a tentativa de comprovação posterior de entrega do diploma (ID 344634850) não suprem a exigência temporal. O ônus da prova de que a documentação estava completa e foi tempestivamente apresentada perante a administração municipal competia exclusivamente à servidora. É imperativo destacar que a jurisdição não atua mediante presunções em favor de quem detém o ônus probatório originário. A parte não se desincumbiu deste ônus probatório, falhando em materializar a prova documental idônea, nos moldes do direito contemporâneo, restando a argumentação desprovida da substância fática necessária para a constituição do direito almejado.

No tocante à segunda tese, referente à inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, com base no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a argumentação da parte recorrente também não merece prosperar. A parte autora peticionou expressamente requerendo a decretação da revelia (ID 344634446) em razão da ausência de contestação do ente municipal após a regular citação (ID 344634444). Contudo, o Município de Guiratinga, por ser ente integrante da administração pública direta, goza da prerrogativa irrenunciável da indisponibilidade do interesse público. O regime jurídico administrativo contemporâneo e o sistema processual civil estabelecem de forma cristalina que os efeitos materiais da revelia, consistentes na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não incidem contra a Fazenda Pública. A ausência de contestação ou a inércia processual do ente municipal não conduz, automaticamente, ao acolhimento do pedido inicial nem à dispensa de prova pelo requerente. A sentença de primeiro grau (ID 344634447) agiu com absoluta correção e precisão técnica ao examinar o mérito estritamente à luz das provas efetivamente carreadas aos autos, rejeitando a aplicação da ficção jurídica da revelia. A decisão pautou-se pela busca da verdade real e pela proteção do patrimônio público, não admitindo
a procedência do pedido apenas pela omissão do ente público na fase postulatória, nos moldes do direito processual e sancionador, configurando raciocínio coerente, coeso e convincente juridicamente.

Quanto à terceira tese, que aborda a transposição funcional e a ofensa frontal à regra constitucional do concurso público, preconizada no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o cenário probatório revela um vício de origem gravíssimo. A comissão de avaliação administrativa, em seu relatório conclusivo (ID 344634441), após analisar o histórico da servidora, constatou uma irregularidade estrutural na sua vida funcional. O aludido documento demonstra, com clareza documental, que a recorrente sofreu uma alteração de função, passando a ocupar o cargo de "Agente Administrativo II" no ano de 2002. Todavia, essa transposição ocorreu sem o devido amparo legal e, primordialmente, sem a aprovação em concurso público específico para o novo cargo, cuja complexidade e atribuições distinguem-se do cargo originário de "Agente Administrativo I" para o qual ingressou em 1981. A pretensão atual de obter elevação de nível e progressão em um quadro funcional para o qual a servidora não foi investida de forma originária e constitucional viola de maneira flagrante o princípio da isonomia e a regra basilar do concurso público. O Poder Judiciário, no exercício de sua função de controle de legalidade, não pode chancelar ou consolidar um reenquadramento que mascara uma verdadeira transposição funcional vedada pela ordem constitucional vigente. Conceder a progressão neste cenário implicaria validação oblíqua de ato inconstitucional, sob pena de violação direta e frontal ao entendimento consolidado na Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal, que veda qualquer forma de provimento que permita ao servidor passar para cargo diverso daquele para o qual realizou o concurso. A argumentação rejeita-se de forma redacional articulada, mantendo o rigor do direito constitucional contemporâneo de modo coerente e convincente.

Avançando para a quarta tese, que trata da vedação à retroação financeira sem a comprovação rigorosa da tempestividade, saliento que o desenvolvimento na carreira pública e a progressão funcional não possuem caráter automático ou presumido. A efetivação do direito à progressão por titulação é estritamente condicionada à formalização do requerimento administrativo acompanhado da respectiva e inquestionável apresentação do diploma ou certificado de conclusão do curso. Conforme a sentença de piso bem pontuou e em harmonia com o precedente da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Recurso Cível no 1002221-57.2017.8.11.0002) explicitamente nela citado, a ausência de prova de que o diploma foi efetivamente entregue à administração na data em que a servidora entende ser a correta atua como óbice intransponível para a retroação dos efeitos financeiros. O pagamento de diferenças salariais retroativas com recursos públicos exige lastro documental perfeito. O Poder Judiciário não possui autorização legal ou constitucional para conceder benefícios financeiros baseados em suposições, inferências ou ilações sobre quando o documento foi apresentado. Chancelar um pagamento retroativo sem a prova documental
contemporânea do protocolo da titulação geraria evidente enriquecimento sem causa em detrimento do erário municipal, o que é severamente rechaçado pelo ordenamento jurídico e pelo direito sancionador em defesa da moralidade administrativa.

Finalmente, no exame da quinta tese, que examina a distinção entre cargos e quadros de pessoal, observo que a argumentação da parte recorrente de que "permanece no mesmo cargo" encontra-se fatalmente fragilizada pelas provas documentais coligidas. O fato de a própria ficha funcional e o parecer da comissão (ID 344634441) indicarem a existência de severas distorções no enquadramento impede a continuidade da progressão. A evolução funcional pressupõe, inexoravelmente, que o servidor esteja posicionado de forma regular e lícita na carreira. Se a base da vida funcional da servidora apresenta indícios robustos de irregularidade formal e material, configurada pela transposição para cargo diverso sem a respectiva submissão a certame público, o pedido de elevação de nível revela-se totalmente improcedente. A administração pública não pode ser compelida a premiar com progressões e aumentos remuneratórios um vínculo funcional que padece de manifesto vício de origem. A higidez da investidura é condição essencial para a percepção de vantagens funcionais de desenvolvimento de carreira.

Em síntese conclusiva de toda a fundamentação delineada, o recurso inominado interposto não traz aos autos quaisquer elementos fáticos ou fundamentos jurídicos contemporâneos que demonstrem o equívoco da sentença de primeiro grau. A servidora falhou duplamente: falhou em provar o direito alegado quanto à apresentação formal e tempestiva da documentação acadêmica; e falhou em demonstrar a regularidade de sua atual posição na carreira pública municipal. O Judiciário não atua como agente saneador de omissões probatórias das partes, tampouco possui a prerrogativa de validar enquadramentos funcionais que desbordam dos limites constitucionais da investidura em cargo público. Todos os fundamentos acima expostos convergem de forma articulada, coerente, coesa e convincente juridicamente para a manutenção integral da decisão denegatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos, acrescidos da presente fundamentação constitucional e administrativa.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie. Contudo, determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, nos termos expressos do artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão pretérita constante dos autos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026